Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GOLPE DO BOLETO. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO DIRECIONADO PARA FRAUDADOR. IDENTIFICAÇÃO DA FRAUDE. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO. JULGAMENTO BASEADO EM PREMISSA FALSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. O erro de julgamento lastreado em premissa falsa somente tem lugar, quando, excepcionalmente, o colegiado olvida a análise de tema proposto no apelo capaz de interferir na solução do caso.
3. Se o Colegiado mantém norte no sentido de dar o mesmo tratamento à plataforma de pagamentos/recebimentos emprestado às instituições financeiras, aplicando as normas de proteção ao consumidor, essa vertente não implica premissa falsa, mas norte diverso daquele apreciado pela embargante.
4. Ausente o vício apontado pela recorrente, passível de ser suprimido por meio de embargos de declaração, exige-se o manejo de recurso de cunho infringente e não integrativo.
5. Embargos de declaração rejeitados.